Tribunal: TJMT
Processo: 1018676-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1018676-25.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES]

PARTE(S):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), MAURICIO BALDIN MARTINS - CPF: 467.148.129-49 (AGRAVANTE), SILVANIA GARCIA MIRANDA MARTINS - CPF: 806.190.889-15 (AGRAVANTE), HANDRIGO MARTINS - CPF: 034.271.951-39 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 215.168.838-02 (ADVOGADO), BRUNA TONIN SANTOS - CPF: 401.656.508-18 (ADVOGADO), MARIA CECILIA CESAR MARTINGO - CPF: 419.005.148-93 (ADVOGADO), LUANA LAYS PIRES DE ANDRADE - CPF: 023.577.281-08 (ADVOGADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), ARNALDO DOS REIS FILHO - CPF: 290.451.688-39 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR CABRAL - CPF: 041.010.379-90 (ADVOGADO), DANIELA GEMIO DOS REIS GONCALVES - CPF: 135.529.418-51 (ADVOGADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.718.942/0003-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. ESSENCIALIDADE DOS GRÃOS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por produtores rurais contra decisão que, nos autos do pedido de Recuperação Judicial, indeferiu a suspensão de inscrições em cadastros de inadimplência e protestos, bem como o reconhecimento da essencialidade dos grãos durante o período de blindagem na recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de suspensão de protestos e negativações antes da homologação do plano; (ii) reconhecimento dos grãos como bens de capital essenciais à atividade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão de protestos e negativações somente é admitida após a homologação do plano, momento em que se opera a novação dos créditos.

4. O artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, protege apenas bens de capital essenciais, de natureza permanente, não perecíveis nem consumíveis, diretamente utilizados na produção.

5. Os grãos, ainda que representem fonte de custeio e compõem o ativo da empresa rural, não se qualificam como bens de capital por serem perecíveis, consumíveis e representarem o produto final da atividade agrícola. Precedentes STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A suspensão de protestos e negativações é incabível antes da homologação do plano de recuperação judicial. 2. Os grãos não se enquadram como bens de capital essenciais à atividade agrícola e não se beneficiam da proteção do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no CC 203.085/SP, Rela Min. Nancy Andrighi, j. 01.10.2024; STJ, REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.09.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAURICIO BALDIN MARTINS
,
SILVANIA GARCIA MIRANDA MARTINS
e
HANDRIGO MART
INS
contra as r. decisões interlocutórias (
IDs

189355401
e
195046903
) proferidas pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
, registrada sob o no
1004153-60.2025.8.11.0015
, em que contendem com
ADM DO BRASIL LTDA
,
PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
e
AURORE FERTILIZANTE LTDA
.

A decisão de
ID 189355401
, que deferiu o processamento da recuperação judicial, indeferiu os pedidos de suspensão das inscrições nos cartórios de protesto e órgãos de proteção ao crédito, bem como o pleito de declaração de essencialidade dos grãos. A decisão de
ID 195046903
rejeitou os embargos de declaração opostos pelos
recuperandos
, mantendo o indeferimento dos pedidos, e, em outra deliberação, negou o reconhecimento da essencialidade dos grãos de soja vinculados a Cédulas de Produto Rural (
CPRs
), fundamentando que os grãos correspondem ao
produto final
da atividade agrícola e não se enquadram no conceito de bens de capital, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (
ID 292013899
), os agravantes,
MAURICIO BALDIN MARTINS
e outros, sustentam a necessidade de reforma das decisões. Alegam que a manutenção das restrições de crédito compromete a continuidade das atividades empresariais e frustra os
objetivos da recuperação judicial. Defendem que a suspensão das negativações é crucial para a obtenção de recursos financeiros e para a negociação com fornecedores e clientes. Quanto aos grãos, afirmam sua essencialidade por constituírem o principal ativo de capital e serem imprescindíveis à manutenção da fonte produtora, sendo utilizados como moeda de troca para o fomento da atividade rural. Postulam a concessão de tutela recursal para suspender as anotações restritivas e declarar a essencialidade dos grãos, impedindo atos expropriatórios durante o
stay

period
.

Por meio da decisão de
ID 292252355
, a liminar foi parcialmente deferida, apenas para reconhecer a essencialidade dos grãos e protegê-los de medidas executórias durante o
stay

period
, sob o fundamento de que, no caso específico, os grãos seriam utilizados para semeadura e comercialização, e sua indisponibilidade poderia paralisar a atividade empresarial. O pedido de suspensão dos cadastros negativos foi indeferido com base em entendimento consolidado do STJ.

A credora
PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
opôs Embargos de Declaração (
ID 293644877
) contra a decisão liminar, apontando omissão quanto à natureza extraconcursal do seu crédito garantido por CPR, a destinação dos grãos exclusivamente para comercialização industrial e não para replantio, o risco de dano inverso e o comportamento contraditório dos agravantes, que teriam declarado na própria CPR que os grãos não seriam essenciais.

A credora
ADM DO BRASIL LTDA.
interpôs Agravo Interno (
ID 295692887
) em face da mesma decisão monocrática, argumentando que a decisão contraria o entendimento do STJ, pois os grãos são
produto final
e não bens de capital. Sustenta que seu crédito, oriundo de operação de
barter
e garantido por alienação fiduciária, é extraconcursal e que a obrigação se tornou exigível com o pedido de recuperação. Alega a má-fé dos agravados e a ausência de comprovação individualizada da essencialidade dos bens. Requer a reforma da decisão para afastar a essencialidade dos grãos.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento (
ID 295777884
), a
PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
defende a manutenção da decisão agravada. Aduz que os grãos de milho são
produto final
e não se destinam a replantio, sendo bens consumíveis, o que configuraria
periculum in mora
inverso. Invoca a natureza extraconcursal do crédito oriundo de CPR e o comportamento contraditório dos agravantes, que declararam em contrato a não essencialidade dos grãos.

A
ADM DO BRASIL LTDA.
, em suas contrarrazões (
ID 296071390
), também pugna pelo desprovimento do recurso. Reitera que os grãos não se classificam como bens de capital essenciais, mas como
produto final
da atividade, conforme jurisprudência do STJ. Afirma que a propriedade dos grãos, em razão da alienação fiduciária, não pertence mais aos agravantes. Argumenta, ainda, a má-fé dos devedores e a ausência de comprovação técnica e individualizada da essencialidade.

A credora
AURORE FERTILIZANTE LTDA
, por sua vez, apresentou contrarrazões (
ID 297308886
), sustentando a correção da decisão de primeiro grau. Afirma que a preservação da empresa não pode mitigar os direitos dos credores e que a manutenção das inscrições em cadastros de inadimplentes é consequência lógica da situação da empresa. Defende que os agravantes não demonstraram a probabilidade do direito nem o perigo de dano para a concessão da tutela provisória.

Os agravantes,
MAURICIO BALDIN MARTINS
e outros, apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno (
ID 297620389
), defendendo a manutenção da decisão liminar. Alegam que a
extraconcursalidade
do crédito não confere direito irrestrito ao credor, cabendo ao juízo
recuperacional
o controle dos atos de constrição sobre bens essenciais. Sustentam uma interpretação mais ampla do conceito de "bem de capital" para o produtor rural, afirmando a imprescindibilidade dos grãos para o custeio das safras seguintes e a continuidade da atividade, e que a retirada dos bens levaria à bancarrota, frustrando o objetivo da recuperação judicial.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em seu parecer (
ID 298805391
), opinou pelo conhecimento e provimento parcial do Agravo de Instrumento. Manifestou-se no sentido de que, embora a concessão da recuperação não autorize o cancelamento de protestos e negativações na fase de processamento, a essencialidade dos grãos deve ser reconhecida. Fundamenta que os grãos constituem o principal ativo operacional do produtor rural, sendo indispensáveis para a geração de caixa e o soerguimento da empresa, e que sua essencialidade, ainda que
provisória, justifica a proteção contra atos de constrição, em primazia do princípio da preservação da empresa.

Posteriormente, em petição de fatos supervenientes (
ID. 299104889
), a
ADM DO BRASIL LTDA.
noticiou suposta fraude à garantia fiduciária, alegando que, conforme monitoramento realizado, os
recuperandos
estariam desviando os grãos alienados fiduciariamente para terceiros, em específico para as empresas Cargill e
Viterra
. Aduziu que tal conduta esvaziava a garantia e demonstrou a má-fé dos devedores, que inclusive teriam restringido o acesso da credora à propriedade para fiscalização, violando cláusula contratual.

Diante da gravidade dos fatos narrados, sobreveio a decisão de
ID. 299224375
, que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo formulado pela
ADM DO BRASIL LTDA.
, para determinar aos
recuperandos
que cessassem imediatamente qualquer transferência, venda, entrega ou disposição dos grãos localizados na área do armazém do Sítio Baldin.

A
ADM DO BRASIL LTDA.
opôs Embargos de Declaração (
ID. 299866893
), apontando omissão na decisão anterior quanto à destinação das cargas de grãos que já teriam sido desviadas e à análise de cláusula contratual na qual os próprios devedores declaram que os grãos não seriam essenciais à sua atividade.

Em seguida, por meio da petição de
ID. 300084384
, noticiou o contínuo descumprimento da ordem judicial, com novos carregamentos ocorridos, e postulou a extensão da medida para
autorizar que a própria credora procedesse à remoção e ao depósito dos grãos.

Em sua manifestação (
ID. 300400356
), os agravantes
MAURICIO BALDIN MARTINS
e outros refutaram as alegações de fraude, sustentando que a
ADM DO BRASIL LTDA.
litiga de má-fé ao induzir o juízo em erro. Afirmaram que a movimentação de caminhões no armazém não comprova o desvio do produto garantidor, uma vez que grãos de outros produtores são armazenados no mesmo local, conforme relatório de ficha física anexado. Defenderam, ainda, a imprescindibilidade da comercialização dos grãos para a manutenção da atividade e custeio da próxima safra.

A
ADM DO BRASIL LTDA.
replicou na petição de
ID. 300676861
, argumentando que a manifestação dos
recuperandos
configurava uma confissão de fraude, pois admitiam a intenção de comercializar o bem alienado fiduciariamente para fazer fluxo de caixa. Reiterou o descumprimento da ordem judicial, com base em boletim de monitoramento atualizado, e insistiu na necessidade de remoção dos grãos pela credora para preservar a garantia.

Por fim, a decisão de
ID. 300998865
rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela
ADM DO BRASIL LTDA.
, por entender inexistirem as omissões apontadas e que a embargante buscava a rediscussão da matéria e a antecipação do mérito recursal. A decisão considerou, ainda, que não havia demonstração satisfatória, naquele
momento, do descumprimento da ordem de cessar a movimentação dos grãos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
MARIA CECILIA CESAR MARTINGO
, OAB/SP No
377399.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCUADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

VOTO
S
(
PRELIMINARES
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Inicialmente, cumpre analisar os embargos de declaração opostos pela credora PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA contra a decisão liminar que reconheceu a essencialidade dos grãos.

Os embargos
aclaratórios
apresentados não apontam qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, conforme exige o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Verifica-se que a parte embargante busca exclusivamente rediscutir o mérito da decisão que concedeu a liminar, questionando critérios de essencialidade e natureza dos créditos envolvidos, o que extrapola manifestamente a finalidade dos embargos de declaração.

Ademais, os embargos de declaração possuem função específica e restrita à correção de vícios formais na decisão embargada, não se prestando ao reexame do mérito da questão decidida. Eventual inconformismo deve ser veiculado pela via recursal adequada, sendo inadmissível a utilização dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

Dessa forma, rejeito os embargos de declaração por ausência dos pressupostos legais para seu acolhimento.

PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO

No que tange ao agravo interno interposto pela ADM DO BRASIL LTDA contra a decisão interlocutória monocrática que concedeu parcialmente a liminar, observo que, tendo sido apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento e estando os autos maduros para julgamento do mérito recursal, resta prejudicado o julgamento do agravo interno, uma vez que a matéria será definitivamente apreciada no presente julgamento.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que os agravantes buscam a reforma das decisões que indeferiu os pedidos de suspensão das inscrições nos cartórios de protesto e nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a declaração de essencialidade dos grãos produzidos durante o processo de recuperação judicial.

Alega a parte agravante que a manutenção das restrições de crédito compromete a continuidade das atividades empresariais e frustra os objetivos da recuperação judicial, defendendo que a suspensão das negativações é crucial para a obtenção de recursos financeiros e para a negociação com fornecedores e clientes. Quanto aos grãos, sustentam sua essencialidade por constituírem o principal ativo de capital e serem imprescindíveis à manutenção da fonte produtora.

Já as credoras agravadas defendem a manutenção da decisão de primeiro grau, sustentando que os grãos constituem
produto final
da
atividade e não bens de capital, invocando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Argumentam ainda sobre a natureza extraconcursal dos créditos oriundos de operações de
barter
e a ausência de comprovação individualizada da essencialidade dos bens.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, reconhecendo que, embora a concessão da recuperação não autorize o cancelamento de protestos e negativações na fase de processamento, a essencialidade dos grãos deve ser reconhecida por constituírem o principal ativo operacional do produtor rural.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nessa linha, é importante destacar que os argumentos amplamente utilizados pelas credoras agravadas acerca da natureza extraconcursal de seus respectivos créditos constituem matéria afeta ao mérito da lide principal da recuperação judicial, devendo ser adequadamente tratada e decidida quando da apresentação e discussão do plano de recuperação pelos credores em assembleia geral. Com efeito, a classificação definitiva dos créditos, suas respectivas garantias e a determinação de quais obrigações são ou não alcançadas pelos efeitos da recuperação judicial são questões que demandam análise aprofundada do
conjunto probatório e contraditório pleno, matérias próprias da fase de instrução do processo principal. O presente recurso, por sua natureza cautelar e provisória, não comporta tal análise exaustiva, limitando-se à verificação da presença dos requisitos para a tutela de urgência pleiteada durante o período de suspensão legal das execuções
, bem como o seu alcance
.

Feitos os esclarecimentos acima,
inicio
a análise dos pedidos asseverando que, quanto à pretensão de suspensão das inscrições nos cartórios de protesto e órgãos de proteção ao crédito durante o período de processamento da recuperação judicial, tenho que não
assiste
razão aos agravantes.

Com efeito, o STJ já se manifestou no sentido de que a recuperação judicial é norteada pelos princípios da preservação da empresa, da função social e do estímulo à atividade econômica, a teor do art. 47 da Lei n. 11.101/2005 (
AgRg
no CC 129079/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
19/03/2015). Contudo, o deferimento do processamento da recuperação judicial não afeta o direito material dos credores, razão pela qual as negativações e apontamentos lançados em nome dos devedores não são automaticamente abarcados pelo período de blindagem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou expressamente sobre a matéria, estabelecendo que apenas após a homologação do plano de recuperação judicial é que se deve oficiar aos cadastros de inadimplentes para que providenciem a baixa dos protestos e
inscrições em nome da
recuperanda
(REsp 1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
21/08/2012). Reforçando tal entendimento, a Corte Superior esclareceu que somente após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e a novação dos créditos, é possível promover a retirada do nome da
recuperanda
dos cadastros de inadimplentes (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
18/06/2015).

Isso porque, durante a fase de processamento da recuperação judicial, a legislação e a jurisprudência permitem a manutenção de protestos e registros de inadimplência nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que o deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores. Somente com a homologação do plano e a consequente novação é que se opera a extinção das obrigações nos moldes aprovados pelos credores.

Assim, não merece prosperar o primeiro pedido recursal.

Já em relação ao reconhecimento da essencialidade dos grãos, entendo que assiste razão
parcial
aos agravantes, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau, todavia com importantes ressalvas que serão adiante explanadas.

Primeiramente, observo que o parecer do Ministério Público também se mostra favorável ao reconhecimento da essencialidade dos grãos, fundamentando que constituem o principal ativo operacional do produtor rural, sendo indispensáveis para a geração de caixa e o
soerguimento da empresa, justificando a proteção contra atos de constrição em primazia do princípio da preservação da empresa.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que os grãos, por constituírem
produto final
da atividade agrícola, não se enquadram tecnicamente no conceito de bens de capital para fins do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005. Contudo, tenho adotado entendimento mais amplo em situações análogas, com fundamento no princípio da continuidade da atividade empresarial, visando a sua plena recuperação.

Com efeito, o próprio STJ também já se manifestou com o entendimento de que os bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação devem permanecer em sua posse, enquanto durar o período de suspensão das ações e execuções contra a devedora, aplicando-se a ressalva final do §3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 (
AgRg
no
AREsp
511601/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
DJe
22/09/2014).

No caso específico dos produtores rurais em recuperação judicial, os grãos colhidos representam o principal meio de geração de receita e fluxo de caixa necessário à continuidade das atividades empresariais. A retirada desses ativos durante o
stay

period
comprometeria gravemente a capacidade dos
recuperandos
de honrar os compromissos assumidos no plano de recuperação e inviabilizaria o soerguimento da atividade rural.

Ademais, para o produtor rural, os grãos constituem não apenas o
produto final
da atividade, mas também instrumento essencial para o custeio das safras seguintes, seja através da comercialização direta, seja como garantia para obtenção de recursos para novos plantios, seja como sementes a serem utilizadas diretamente no plantio. Sua indisponibilidade paralisa completamente a atividade empresarial, frustrando os objetivos da recuperação judicial.

Nesse contexto, a essencialidade dos grãos para a atividade do produtor rural transcende a mera classificação técnica de bens de capital, inserindo-se na lógica mais ampla da preservação da atividade econômica produtiva. É inegável que, no modelo agroindustrial brasileiro, os grãos armazenados constituem reserva de valor e capital de giro indispensável à continuidade do ciclo produtivo, funcionando como verdadeiro ativo circulante que viabiliza não apenas a comercialização imediata, mas também o financiamento das operações futuras. Desta forma, ainda que não se enquadrem na conceituação restritiva de bens de capital do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, os grãos produzidos pelo devedor rural em recuperação judicial merecem proteção especial durante o período de suspensão, em consonância com os princípios norteadores do instituto
recuperacional
.

Saliento que já adotei entendimento similar em casos análogos, reconhecendo que, embora os grãos não se enquadrem tecnicamente no conceito de bens de capital, sua essencialidade para a continuidade da atividade agrícola justifica a proteção durante o período de suspensão, conforme precedente desta Câmara:
"Os grãos cultivados por empresa em
recuperação judicial são essenciais à continuidade de suas atividades e, portanto, não devem ser objeto de constrição durante o
stay

period
"
(N.U 1020248-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025).

Ademais, saliento que a medida aqui decidida visa exclusivamente proteger os grãos durante o período de blindagem estabelecido pelo
stay

period
, não constituindo, portanto, uma declaração absoluta de impenhorabilidade dos bens de forma indefinida e irrevogável. Trata-se de proteção temporária e específica, limitada ao período de suspensão previsto no artigo 6o da Lei no 11.101/2005, cuja finalidade precípua é assegurar ao devedor as condições mínimas necessárias para elaborar e apresentar um plano de recuperação judicial viável. Após a deliberação dos credores sobre o plano apresentado e eventual homologação judicial, os direitos creditórios serão devidamente equacionados conforme as disposições aprovadas, respeitando-se a classificação e o tratamento específico conferido a cada categoria de crédito.

Tal medida objetiva fundamentalmente garantir a continuidade das atividades empresariais, princípio expressamente consagrado no artigo 47 da Lei no 11.101/2005, que estabelece como finalidade primordial da recuperação judicial a preservação da atividade econômica produtiva, a manutenção dos postos de trabalho e a realização dos interesses dos credores. Este dispositivo legal materializa o reconhecimento de que a empresa viável possui função social relevante, justificando a adoção de
medidas que viabilizem sua reorganização e soerguimento, ainda que temporariamente limitem o exercício de determinados direitos creditórios. Nesse contexto, a proteção temporária dos bens essenciais à atividade empresarial durante o período de suspensão constitui instrumento indispensável para que o devedor mantenha sua capacidade operacional mínima, elabore proposta de recuperação exequível e preserve o valor da empresa como unidade produtiva, beneficiando, em última análise, o próprio conjunto de credores através da maximização das chances de recuperação de seus créditos.

Entretanto
, não obstante meu entendimento seja pela proteção dos grãos durante o
stay

period
como regra geral, essa proteção encontra importante limitação quando se trata de grãos expressamente gravados por Cédula de Produto Rural, situação que demanda análise específica e diferenciada.
Isso porque
o artigo 11 da Lei no 8.929/1994 estabelece disposição expressa e categórica sobre a matéria, dispondo que
"Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto"
.

Dessa forma, verifica-se que o legislador conferiu tratamento jurídico específico e privilegiado aos créditos garantidos por Cédula de
Produto Rural, excluindo-os expressamente do alcance da recuperação judicial e assegurando ao credor cedular o direito à restituição dos bens gravados, independentemente de sua eventual essencialidade para a atividade do devedor. Tal disposição legal reflete a natureza específica do título cedular rural e a necessidade de conferir segurança jurídica às operações de financiamento da atividade agrícola, que frequentemente envolvem a antecipação de recursos com garantia na própria produção futura.

Nesse sentido, embora reconheça a essencialidade dos grãos em geral para a continuidade da atividade do produtor rural em recuperação judicial, essa proteção não pode alcançar os grãos especificamente indicados e gravados em Cédulas de Produto Rural, uma vez que tais bens estão submetidos ao regime jurídico específico da legislação cedular, que prevalece sobre as disposições gerais da Lei de Recuperação Judicial
. Consequentemente, os grãos objeto das Cédulas de Produto Rural apresentadas nos
IDs
293644881 e 295695858 pelas credoras ADM DO BRASIL LTDA e PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA não estão abrangidos pela declaração de essencialidade aqui reconhecida, devendo ser respeitados os direitos dos credores cedulares conforme a legislação específica aplicável.

Tal entendimento harmoniza-se com a sistemática legal, que confere tratamento diferenciado aos títulos de crédito rurais em função de sua importância para o financiamento da atividade agrícola e da necessidade de garantir segurança jurídica aos investidores que antecipam recursos com base na produção futura. Além disso, essa interpretação evita
conflitos normativos e preserva a coerência do sistema jurídico, respeitando tanto os princípios da recuperação judicial quanto as especificidades do regime cedular rural estabelecido em legislação própria.

Dessa forma, considerando que a retirada dos grãos livres e desembaraçados da posse dos
recuperandos
implicaria na paralisação imediata de suas atividades e consequente frustração dos objetivos da recuperação judicial, tenho por adequado o reconhecimento de sua essencialidade durante o período de suspensão legal, ressalvados os direitos dos credores quando do cumprimento do plano aprovado e excetuando-se expressamente os grãos gravados por Cédulas de Produto Rural, que se submetem ao regime jurídico específico da Lei no 8.929/1994.

Ante todo exposto
, rejeito os Embargos de ID.
293644877
, julgo prejudicado o Agravo Interno de ID.
295692887
,
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reconhecer a essencialidade dos grãos produzidos pelos agravantes, mantendo-os em sua posse durante o
stay

period
e vedando a prática de atos expropriatórios sobre tais bens, confirmando neste ponto a decisão liminar concedida,
exceto para os grãos expressamente indicados em Cédulas de Produto Rural
, como, por exemplo, os indicados pelas partes nos
IDs
293644881 e 295695858, devendo outras situações similares ser avaliadas pelo magistrado de piso. Mantenho, contudo, a decisão quanto ao indeferimento da suspensão das inscrições nos cartórios de protesto e órgãos de proteção ao crédito.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, caput e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
"não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento"
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhora

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo
o
pedido
de vista dos autos.

EM 19 DE AGOSTO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 02/09/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E O 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES)
AGUARDA
.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

O Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto pelos produtores rurais
Maurício Baldin Martins, Silvania Garcia Miranda Martins e
Handrigo
Martins,
todos vinculados ao “Grupo Martins”, em virtude da decisão proferida nos autos do Pedido de Recuperação Judicial n. 1004153-60.2025.8.11.0015.

O Juiz de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a decisão que indeferiu o pedido de suspensão das inscrições em cadastros de inadimplência e cartórios de protesto, bem como rejeitou a declaração de essencialidade dos grãos vinculados a Cédulas de Produto Rural (
CPRs
).

Os Recorrentes alegam que a manutenção das restrições em cadastros inviabiliza o acesso a crédito e compromete a viabilidade econômica da atividade.

Argumentam que os grãos são o principal ativo do produtor rural, indispensáveis ao custeio da safra e ao soerguimento da empresa e que, por essa razão, devem ser considerados bens essenciais à atividade e livres de constrição durante o período de blindagem.

Por sua vez, as credoras/recorridas
Adm
do Brasil Ltda. e Pioneira Insumos Agrícolas Ltda.
sustentam que a suspensão de protestos e negativações não encontra amparo na legislação de regência, já que o deferimento do processamento da recuperação não atinge o direito material dos credores.

Também mencionam que os grãos constituem “produto final” da atividade agrícola, e não bens de capital, não se enquadrando, portanto, na proteção do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005. Além disso, argumentam que, quando vinculados a
CPRs
, a própria legislação específica (artigo 11 da Lei n. 8.929/1994) retira esses créditos dos efeitos da recuperação.

O Relator deferiu parcialmente o pedido liminar, e reconheceu, em caráter provisório, a essencialidade dos grãos durante o período de blindagem (Id. 292252355).

Posteriormente, a ADM do Brasil Ltda. interpôs Agravo Interno, ocasião em que foi atribuído efeito suspensivo, a fim de obstar a transferência venda, entrega ou disposição dos grãos (Id. 299224375).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do Recurso, com o reconhecimento da essencialidade dos grãos vinculados à CPR durante o período de blindagem.

O Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgou prejudicado o Agravo Interno da credora ADM do Brasil Ltda. e, no mérito, deu parcial provimento ao Recurso.

Reconheceu a essencialidade dos grãos livres e desembaraçados, sob o fundamento de que, embora os grãos não se enquadrem tecnicamente como bens de capital, constituem o principal ativo da atividade agrícola, o que justifica sua proteção temporária durante o período de blindagem.

Por outro lado, ressalvou que a proteção não alcança os grãos vinculados Cédulas de Produto Rural com liquidação física, conforme os documentos de Ids 293644881 e 295695858, por força do disposto no artigo 11 da Lei n. 8.929/1994, que exclui esses créditos dos efeitos da recuperação judicial.

No mais, manteve a decisão agravada quanto ao indeferimento da suspensão das inscrições nos cadastros de inadimplência e protestos.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório e adianto que divirjo parcialmente do voto precedente.

No que se refere ao pedido de suspensão das inscrições em cadastros de inadimplência e cartórios de protesto, acompanho o Relator. Destaco que já tive a oportunidade de adotar essa mesma posição, e reconheci que essas medidas somente se viabilizam após a novação dos créditos, a qual se opera com a homologação judicial do plano de recuperação (RAI 1002937-12.2025.8.11.0000, j. 10/06/2025).

De outro lado, quanto ao reconhecimento da essencialidade dos grãos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do Relator.

O artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 (LRF) proíbe a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

A norma confere proteção específica aos bens de capital essenciais, na qual se incluem máquinas, silos, equipamentos, veículos e estruturas utilizadas na produção. Já os grãos, por sua natureza circulante e consumível, não podem ser alçados a essa condição, ainda que desempenhem função relevante no custeio da atividade, como bem ressaltado no voto do Relator.

Portanto, os grãos,
em sua integralidade
, mesmo quando livres e não vinculados a
CPRs
, não se inserem no conceito de bens de capital.

Segundo o entendimento do STJ, os grãos são considerados “produto final” da atividade agrícola, destinado à comercialização, e não instrumentos permanentes empregados diretamente no processo produtivo (REsp 1.991.989/MA;
AgInt
no CC 203.085/SP).

Assim, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao Juiz da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05.

Nesse sentido, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05.
Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005."

(
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 203.085/SP,
Rela
Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 01/10/2024,
DJe
04/10/2024)

O mesmo Tribunal já conceituou de forma clara que:

"Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49,
'bem de capital', ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do
stay

period
." (REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018,
DJe
01/10/2018)

Em outros termos, ainda que componham o ativo da empresa rural e representem fonte de caixa, os grãos não se enquadram como bens de capital, por serem perecíveis, consumíveis e constituírem “produto final” da atividade produtiva.

Portanto, divirjo no ponto, para afastar o reconhecimento da essencialidade dos grãos em sua integralidade.

Ressalvo, por fim, que a decisão agravada se limitou a apreciar a questão da essencialidade e não versou sobre a
concursalidade
ou não dos créditos em discussão, matéria que deverá ser oportunamente apreciada no Juízo da recuperação.

Diante disso,
em dissonância parcial com parecer ministerial
,
acompanho o Relator quanto à manutenção dos protestos e negativações
,
mas dele divirjo no ponto relativo à essencialidade dos grãos
, e mantenho a decisão agravada que indeferiu integralmente o pedido de reconhecimento de essencialidade dos grãos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Com a
devida

vênia

ao
relator,
acompanho
o
voto
da
divergência

inaugurada
pela
Desembargadora
Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025